Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORES. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905 DO STJ). ADEQUAÇÃO AO PARADIGMA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme Tema no 905 do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
2. Por conseguinte, inaplicável é o patamar e 0,5% (meio por cento) de juros de mora previsto no 1.062 do Código Civil de 1916, para todo o período, na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao reajuste de verbas salariais de servidor público, conforme precedente.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.